Tribunal: TJDFT
Processo: 0732191-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732191-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROMEU ELOY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA E MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento dada a preclusão da matéria referente ao custeio do plano e de a matéria relativa aos juros não ter sido decidida na origem. 2. Conforme bem definido pela decisão agravada, a questão suscitada na impugnação pela executada quanto ao custeio do benefício, ratificada na petição de ID 164913024, é matéria preclusa. Isso porque a executada, na fase de liquidação de sentença, suscitou a necessidade de considerar no valor do débito o custeio do benefício e tal questão foi analisada pelo Juízo na decisão de ID 56687852, na qual constou expressamente que o título exequendo não traz qualquer determinação de decote do custeio do plano. 2.1 Contra referida decisão, interposto o agravo de instrumento n. 0706112-74.2020.8.07.0000 pela executada, e o Tribunal definiu que a matéria tratada no título cinge-se à recomposição plena das perdas inflacionárias sobre benefício previdenciário e ?inexiste, no título judicial, determinação de decote de valores de custeio, razão por que se mostra inviável a dedução destes no atual momento processual, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada? (Acórdão 1267209, 07061127420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível). 2.2. Desse modo, preclusão consumada da questão relacionada ao custeio e, nos exatos termos do 507 do CPC/2015, ?é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão?. 3. Quanto aos juros aplicados nos cálculos, observa-se que a decisão agravada não analisou a questão dos juros. Assim, sem que tenha sido apreciada a matéria pelo Juízo de primeiro grau, não é possível sua análise nesta sede recursal via agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível porque matéria preclusa (custeio do plano) e matéria não analisada na origem (existência de anatocismo no cálculo do exequente). 5. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202 da Constituição Federal, 1o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, 884 a 886, todos do Código Civil e 917, inciso III, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto as afirmações contidas na Manifestação Técnica da Contadoria atestam que o custeio do plano de benefícios possui previsão de cobrança nos regulamentos do plano de previdência complementar do autor, que precisam ser sanadas caso contrário o recorrido se beneficiará de excesso de execução e enriquecerá ilicitamente, o que não pode ser permitido. Afirma que a “decisão agravada entendeu que inexiste, no título judicial, determinação de decote de valores de custeio, razão por que se mostra inviável a dedução destes no atual momento processual, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada. Nesta senda, cabe destacar que o REsp no 1.312.736/RS (Tema 955) determinou o dever de ser recomposta a Reserva Matemática, nos casos em que reconhecido o direito a serem incluídas diferenças salariais nos benefícios complementares, que já foram concedidos. Há que se reiterar, nesse sentido, que se não fosse do interesse do Autor requerer a revisão de seu benefício – administrativamente ou em outra ação judicial em separado –, por certo que não haveria, então, a necessidade de custeio algum, seja sobre as contribuições ordinárias, seja quanto à recomposição da reserva matemática de benefício. Sem custeio, não há benefício; e sem benefício, não há necessidade de custeio”. Assim, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Repete as suas razões recursais acerca do custeio no período de aposentadoria, da recomposição da reserva matemática, da ampliação da interpretação da verba remuneratória e do enriquecimento ilícito. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porquanto “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, 884 a 886, todos do Código Civil e 917, inciso III, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57595212): (...) Extrai-se claramente das razões recursais dos embargos de declaração a motivação do inconformismo da agravante/embargante a respeito do resultado do julgamento, notadamente ao sustentar violação ao disposto nos arts. 884 a 886 do Código Civil (ID 54147706 - Págs. 31/43 – item III.A – DA OMISSÃO – DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA). (...)Sem razão. Nenhuma omissão pode ser reconhecida. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo interno (em face da decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento dada a preclusão da matéria referente ao custeio do plano e de a matéria relativa aos juros não ter sido decidida na origem) foram suficientemente analisadas e resolvidas no acórdão, cuja fundamentação se transcreve: “Esta a decisão pela qual não conhecido o agravo de instrumento e contra a qual interposto o presente agravo interno: “Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada a impugnação do executado aos cálculos do valor do débito apresentados pelo exequente. Alega, em síntese, a agravante a existência de excesso de execução, sustentando para tanto a ocorrência de anatocismo nos cálculos do exequente e também que “os valores apurados pelo agravado não guardam compatibilidade a metodologia de cálculo do benefício previdenciário, não respeitando os Regulamentos do Plano de Benefício, bem como o comando judicial, sendo necessário a retificação das contas judiciais”, por não ter considerado o custeio do plano de benefícios e as contribuições pessoais do exequente. Como se vê, as alegações recursais, em suma, são no sentido de que os cálculos apresentados pelo exequente não observaram os Regulamentos do Plano de Benefício quanto ao custeio e a existência de anatocismo. Em que pese as razões deduzidas pela agravante, verifica-se ser o caso de não conhecimento do recurso por ser preclusa a matéria referente ao custeio do plano e a matéria relativa aos juros não ter sido decidida na origem. Na origem, consta dos autos que o exequente apresentou o pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 11.163768,13 (ID 140179840) e a executada (PREVI) impugnou o valor exigido pelo credor alegando, em resumo, que houve excesso da execução no valor de R$ 2.535.056,64 decorrente da prática de anatocismo e ausência da apuração do custeio do plano, como se observa no trecho da impugnação consta do ID 146905882, autos na origem: “Como consequência direta dos equívocos mencionados, certo que a manifestação autoral não deve prevalecer, bem como os valores apurados não guardam compatibilidade a metodologia de cálculo do benefício previdenciário do autor, não respeitando os Regulamentos do Plano de Benefício, bem como o comando judicial, sendo necessário a retificação das contas judiciais para: a) Afastar o anatocismo das contas do autor; b) Apurar o correto custeio do plano de benefícios, através de contribuições pessoais.” Assim exposto, observamos um excesso de execução na ordem de R$ 2.535.056,64 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).” Após o depósito pela executada do valor incontroverso (R$ 8.628.711,49) e manifestação do exequente quanto à impugnação, o Juízo determinou o envio dos “autos à contadoria solicitando a elaboração de sucinto parecer sobre a impugnação apresentada pelo executado (ID 146905882)” – ID 158345445. E a Contadoria apresentou manifestação quanto aos pontos suscitados pela executada (existência de anatocismo nos cálculos do exequente e custeio do benefício) nos seguintes termos: “Procede a impugnação do réu quanto ao anatocismo presente nos cálculos do autor. Quanto ao custeio do plano de benefícios, tecnicamente, o expert nomeado afirmou que deveriam ser calculados e considerados no momento do cumprimento de sentença (ID 36335532, pág. 4). A decisão de ID 56687852, pág. 3, esclareceu que não caberia sua discussão naquela fase processual. Diante do exposto, a aplicação do custeio do plano de benefícios no presente caso depende de interpretação jurídica do julgado e seus efeitos, sendo necessário submeter o tema ao Douto Juízo. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência.” Apresentada manifestação pela Contadoria, a executada peticionou novamente (ID 164913024), requerendo a procedência da impugnação: “Assim, ratificamos que os valores apurados pelo exequente não guardam compatibilidade a metodologia de cálculo do benefício previdenciário, não respeitando os Regulamentos do Plano de Benefício, bem como o comando judicial, sendo necessário a retificação das contas judiciais para: a) Afastar o anatocismo das contas do autor; b) Apurar o correto custeio do plano de benefícios, através de contribuições pessoais. III — DO PEDIDO PELO EXPOSTO, requer-se à Vossa Excelência seja a presente manifestação recebida, com o consequente processamento da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 146905882, ao final, julgada inteiramente procedente, para que, reconhecendo-se o excesso de execução, não prospere a cobrança pleiteada pelo exequente, tendo em vista que, como demonstrado, há excesso na execução.” Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada: “Nada a prover acerca do requerimento retro. Primeiro, destaco a questão do custeio foi objeto de anterior decisão pelo juízo (ID 5687852), razão pela qual a única ponto pendente de apreciação no feito é o alegado excesso de execução, no montante de R$ R$ 2.535.056,64 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). portanto, o que a executada pretende com a petição de ID 164913024 é discutir matéria preclusa, o que é vedado pela legislação processual, conforme o disposto no art. 507 do CPC. Noutro giro, considerando que o valor a ser liberado ao exequente supera 3 milhões de reais, necessário o provisionamento do valor junto ao órgão responsável do TJDFT. Sendo assim, promova a secretaria o requerimento de provisionamento do valor. Feito, aguarde-se por 48 horas a disponibilização dos valores para expedição do alvará. A determinação deverá ser cumprida na mesma data da disponibilização dos valores. Após a confecção do documento, venha o processo imediatamente ao gabinete para assinatura do alvará. Tudo feito, voltem os autos conclusos para decisão. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” (ID 165052117, autos originários). Pois bem. De fato, conforme bem definido pela decisão agravada, a questão suscitada na impugnação pela executada quanto ao custeio do benefício, ratificada na petição de ID 164913024, é matéria preclusa. Isso porque a executada, na fase de liquidação de sentença, suscitou a necessidade de considerar no valor do débito o custeio do benefício e tal questão foi analisada pelo Juízo na decisão de ID 56687852, na qual constou expressamente que o título exequendo não traz qualquer determinação de decote do custeio do plano: “Trata-se de ação de liquidação de sentença ajuizada por ROMEU ELOY contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, em que se pretende a reposição das perdas inflacionárias nos benefícios de previdência privada, ocorridas de setembro de 1989 a agosto de 1996, a partir do mês de junho de 1997, com o pagamento dos valores em atrasos devidos, correspondentes às diferenças entre o novo valor mensal do benefício e aquele que foi efetivamente pago pela PREVI, mês a mês, desde a data em que o percentual de correção monetária deveria ter sido aplicado até a data presente. Foi determinada a produção de prova pericial. Laudo Pericial – ID 31543743. A parte autora pugnou pela necessidade de exibição dos contracheques compreendidos entre setembro/1990 a maio/1994 para retificação dos cálculos, eis que sua ausência comprometeu a confecção dos cálculos. A parte requerida apresentou impugnação ao laudo pericial, alegando, em apertada síntese: que não se deve aplicar o INPC no período de 09/1990 a 08/1996; que foi levado em consideração meses anteriores à data da concessão do benefício complementar do participante; que houve prescrição quinquenal; que os juros moratórios devem ser contados a partir da citação; e que deve ser considerado o custeio do autor em relação ao plano para apuração do valor devido. Ao final, alega que não deve qualquer quantia ao autor. Pareceres da Contadoria – ID’s 42876254 e 54099434. É o breve relato. DECIDO. As insurgências das partes não merecem acolhida. Do índice de correção (...) Do custeio Não existe no título judicial determinação para decote do eventual custeio pago pelo participante, mas tão somente os valores de reposição inflacionária a partir de junho de 1997. Em sendo assim, não cabe nesta fase processual qualquer inovação no objeto do julgado. (...) Rejeito, portanto, as insurgências manifestadas, pelas partes quanto ao Laudo Pericial. Consequentemente, dou por liquidada a sentença, homologando o Laudo Pericial de ID 31543743, e fixo como devida a quantia de R$ 5.946.038,35 (cinco milhões novecentos e quarenta e seis mil trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). Preclusa esta decisão, deverá o credor, caso pretenda, impulsionar o cumprimento do julgado, observando, para tanto, o disposto nos artigos 523 e seguintes do CPC. Intimem-se.” Contra referida decisão, interposto o agravo de instrumento n. 0706112- 74.2020.8.07.0000 pela executada, no qual, dentre as alegações, destacase: “Defende que, no que concerne aos valores devidos ao plano previdenciário a título de custeio da majoração do benefício suplementar do agravado, é necessária a complementação das contas para apuração dos valores devidos ao plano de benefícios durante todo o período calculado.” No julgamento do referido recurso, o Tribunal definiu que a matéria tratada no título cinge-se à recomposição plena das perdas inflacionárias sobre benefício previdenciário e “inexiste, no título judicial, determinação de decote de valores de custeio, razão por que se mostra inviável a dedução destes no atual momento processual, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada” (Acórdão 1267209, 07061127420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível). Desse modo, preclusão consumada da questão relacionada ao custeio e, nos exatos termos do 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Quanto aos juros aplicados nos cálculos, observa-se a decisão agravada não analisou a questão dos juros e “única (sic) ponto pendente de apreciação no feito é o alegado excesso de execução, no montante de R$ 2.535.056,64 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)”. Tanto é assim que pela decisão agravada determinou as providencias para a expedição do alvará do valor incontroverso e depois o retorno dos autos para decisão (“Tudo feito, voltem os autos conclusos para decisão”). Assim, sem que tenha sido apreciada a matéria pelo Juízo de primeiro grau, não é possível sua análise nesta sede recursal via agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível porque matéria preclusa (custeio do plano) e matéria não analisada na origem (existência de anatocismo no cálculo do exequente). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT.” Nada a alterar. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ainda que assim não fosse, para analisar as teses recursais da maneira como foram colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, além de nova análise dos regulamentos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo no tocante à invocada transgressão ao artigo 202 da CF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028